Tribunal: TJBA
Processo: 0503576-24.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503576-24.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANUEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA.
DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.
CONDENAÇÃO D
O MUNICÍPIO. CABÍVEL. ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF.
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO

1. Tratam-se de apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as Rés no dever de indenizar o Autor pelos danos materiais suportados, e fixando o dever do Município pagar honorários sucumbenaicias em favor da DPE, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, afastando-se a fixação em desfavor do Estado da Bahia. 2. A responsabilidade dos entes federativos ao fornecimento de assistência à saúde é comum dos entes federativos, sendo obrigação solidária, inclusive para o fornecimento de medicamentos necessários à saúde. 3. Tendo o Autor/Apelado comprovado a omissão das entidades públicas no fornecimento do medicamento prescrito e o efetivo desembolso feito para sua aquisição, resta configurado o ato ilícito por omissão de ambos os entes federativos e o dano material que daquele decorre diretamente, a ser reparado pelos entes públicos demandados. 4. No mais, acerca dos honorários sucumbenciais, o art. 134, da CF, estabelece em seu § 1º que a Lei Complementar organizaria “a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”. 5. No âmbito do Estado da Bahia, legislador estadual estabeleceu que constituiriam receitas da Defensoria Pública, dentre outras, os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, nas ações em que qualquer dos seus representantes tiver atuado, exceptuando-se a hipótese em que estivesse litigando as pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta. 6. No entanto, a Lei Complementar nº 132/2009, que alterou a Lei Complementar nº 80/1994, incluiu o inciso XXI ao art. 4º, prevendo que a Defensoria Pública poderia executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos. 7. Nesse novo cenário normativo, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar o RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), sedimentou ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 8. Dessa forma, ambos os Entes Públicos devem ser condenados no dever de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual,

os quais, fixa-se em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
APELO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0503576-24.2016.8.05.0274
, em que figuram Apelante e Apelado, reciprocamente,
MANUEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS

e o
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória da Conquista, e conhecer e dar provimento ao apelo do Autor, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça